Tribunal: STF
Processo: Rcl 51832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 2312-96.2012.5.02.0017), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na RCL 50.354, de minha relatoria.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguinte razões de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7): 



    1. Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por TIAGO PEREIRA DOS SANTOS em face de SIMPLES PARTICIPAÇÕES E PROMOÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, antiga denominação de CB FÁCIL CORRETORA DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO CIFRA S/A, e BANCO BMG S/A, processo n. 0002312- 96.2012.5.02.0017, que tramitou perante 17ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    2. A reclamatória versa sobre pedido de declaração de ilicitude de terceirização, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício com o BANCO CIFRA S/A e o deferimento dos haveres abaixo destacados, inclusive aqueles inerentes ao enquadramento do empregado na condição de bancário.



    3. A R. Sentença afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de vínculo entre o autor e o terceiro reclamado, qual seja BANCO CIFRA S/A, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento das verbas que decorrem do enquadramento do demandante como bancário.



    4. Os reclamados, ora reclamantes, interpuseram recurso ordinário, ao qual foi negado seguimento.



    5. Pontue-se que o acórdão firmou convencimento de que seria cabível tal vínculo de emprego com o tomador de serviços tomando por base exclusivamente a ilicitude da terceirização de “atividade-fim”, tal como acima colacionado.



    6. Na sequência, os Reclamantes interpuseram Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Agravo, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário.



    7. Os autos estão pendentes de julgamento de Agravo, inexistindo o trânsito em julgado da ação, até o momento:



    (…)



    8. Diante do todo exposto, os Reclamantes apresentaram RECLAMAÇÃO com pedido de liminar perante esta C. Corte, sob nº 50.354, tendo sido proferida a decisão a seguir reproduzida:



    (…)



    Contudo, não obstante a decisão proferida na Reclamação nº 50354/SP tenha transitado em julgado em 09.12.2021, em Julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário ocorrido em 13.01.2022, após ciência da decisão dada à autoridade reclamada tanto pelo STF, quanto pelos reclamantes, o Ministro Vice Presidente do C. TST determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 0002312- 96.2012.5.02.0017, até o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o “Tema 725” do ementário de Repercussão Geral do STF: 



    (…)



    9. Restando evidente a desobediência da autoridade reclamada à decisão proferida pelo C. STF, que JULGOU PROCEDENTE a reclamação, cassando o ato impugnado e DETERMINOU que a autoridade reclamada observasse o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não restou alternativa aos Autores que não fosse o ajuizamento de nova Reclamação, eis que não poderia a Corte Trabalhista se furtar em observar a decisão emanada pela E. Suprema Corte Brasileira. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo na origem. No mérito, pede a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do TST, LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF 324 e Tema 725 e desafia o teor do quanto decidido em decisão proferida na Reclamação 50.354 (fl. 17).



    Em 15/2/2022, determinei a intimação da autoridade reclamada para prestar informações específicas a respeito do alegado descumprimento da decisão proferida na Rcl 50.354 (art. 989, I, do CPC).



    Por meio da Petição 13.183/2022 (docs. 33 e 34), a autoridade reclamada apresentou, em síntese, a seguinte manifestação:



    Como se observa, a fim de dar efetividade e cumprimento à decisão proferida no bojo da Reclamação nº 50.354, o então Vice-Presidente desta Corte Superior concluiu ser "de rigor o exercício de juízo de retratação para realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos da decisão de fls. 1045/1051 (DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX - e na ADPF 324 - Rel. Min. ROBERTO BARROSO)" (grifei). E, por conseguinte, assentou que "a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao ‘Tema 725’ do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema, em 6/6/2014, reconheceu a existência de repercussão geral". Assim, com fundamento 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado do aludido leading case. 



    Reitere-se, por relevante, que o então Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, indicado como autoridade reclamada e destinatária do comando exarado na Reclamação nº 50.354, não proferiu nenhuma decisão atinente ao mérito da questão de fundo impugnada, visto que suas atribuições estão adstritas ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como o fez. 



    Por fim, insta salientar que a opção pela não aplicação imediata da tese fixada em temas de repercussão geral nos recursos extraordinários sobrestados, antes de seu trânsito em julgado, advém das peculiaridades dos precedentes em matéria trabalhista, já que a possibilidade de oscilação em relação à abrangência da tese, aliada às peculiaridades fáticas capazes de influenciar o caso concreto, fazem com que, não raro, haja relevante alteração nos elementos vinculantes da tese jurídica fixada, inclusive em sede de embargos declaratórios. Na hipótese, conquanto a tese de mérito do Tema 725, leading case RE 958.252, tenha sido fixada em 30/8/2018, consoante ata da sessão plenária divulgada no DJE nº 188, em 6/2/2019, e acórdão de mérito publicado no DJE nº 199, em 12/9/2019, não houve o trânsito em julgado do referido processo, tendo em vista a pendência do julgamento de embargos de declaração. 



    É o relatório. 



    Por oportuno, reitero abaixo os termos do foi que por mim decidido na RCL 50.354, cujo trânsito em julgado se deu em 8/12/2021:



    (...)



    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A decisão impugnada considerou ilícita a terceirização, sob os seguintes fundamentos (doc. 19, fls. 1/2):



    Na espécie, o Tribunal Regional, reputou ilícita a terceirização de serviços ocorrida, destacando, com fulcro nos elementos de prova, que o reclamante desempenhava atividades tipicamente bancárias, ativava-se nas dependências do Banco Cifra S.A. (Banco GE) sob a subordinação jurídica deste, verbis: 



    (...)



    Na casuística, os elementos de prova demonstram a existência de um caso típico de intermediação ilícita de mão de obra, porquanto o reclamante desempenhava atividades tipicamente bancárias, inseridas no objetivo social do banco Cifra S/A (Banco GR), ativando-se nas dependências deste e sob subordinação jurídica. (grifei) 



    (…)



    Nessa esteira, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com o Banco Cifra S.A. (Banco GE), tomador de serviços, não decorreu da simples natureza das atividades prestadas, mas da verificação, pelo Colegiado Regional, da presença do requisito fático-jurídico da subordinação jurídica, necessário para a configuração do liame, denotando circunstância que distingue a presente hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Não se identificam, dessa forma, as violações e a contrariedade apontadas, porque, ressalte-se, o reconhecimento do vínculo de emprego não decorreu somente do juízo de ilicitude da terceirização de serviços em área-fim do tomador dos serviços, mas também, da identificação do requisito da subordinação jurídica. 



    Como se vê, a decisão do TRT considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a reclamante trabalhista desempenhava atividades tipicamente bancárias, inseridas no objetivo social do banco Cifra S/A. Por sua vez, o ato reclamado, proveniente do TST, ao examinar agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista, manteve o referido entendimento do TRT. 



    Ocorre, contudo, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Nesse contexto, estando evidente a contrariedade do acórdão regional à autoridade dos julgamentos deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderia a Corte Trabalhista se furtar em observar o precedente acima mencionado. 



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui, a conclusão adotada pelo ato impugnado contraria os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato impugnado; e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Conforme se verifica, um dos fundamentos por mim utilizados para julgar procedente a RCL 50.354 — decisão esta que ora se afirma ter sido descumprida pelo TST —, foi que, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), esta CORTE declarou, ainda em 30/8/2018, a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Ou seja, a decisão proferida na RCL 50.354, um dos paradigmas invocados na presente Reclamação, possui fundamento autônomo — qual seja, a ADPF 324 — apto a gerar o efeito vinculante decorrente do controle concentrado de constitucionalidade, para além do que decidido no Tema 725 da Repercussão Geral.



    De todo modo, ainda que assim não fosse, é preciso levar em conta que, no julgamento de mérito proferido no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 725 da Repercussão Geral), esta CORTE, em linha com o que decidido na ADPF 324, fixou a seguinte tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Conforme o entendimento jurisprudencial que prevalece no âmbito desta CORTE, a circunstância de eventual precedente de Repercussão Geral ainda não haver transitado em julgado não impede a imediata aplicação, desde logo, da diretriz nele firmada. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 930647 AgR, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 909527 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/52016)



     Por oportuno, registro que não houve, nos autos do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), determinação de sobrestamento de processos em que debatida a matéria nele examinada.



    Nessa medida, o juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (doc. 28, fl. 245/246), a despeito do que decidido no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e, principalmente, na RCL 50.354, inobservou, indevidamente, a orientação firmada nos paradigmas referidos.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato impugnado; e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e na RCL 50.354, de minha relatoria.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente